Tribunal: TJMT
Processo: 1058587-28.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058587-28.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO MARQUES DA SILVA - CPF: 026.274.211-07 (APELANTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), SANTANA MARQUES DA SILVA - CPF: 893.446.341-49 (APELANTE), ILARIO BENTO MARQUES DA SILVA - CPF: 033.369.871-13 (APELANTE), GONCALO BISPO MARQUES DA SILVA - CPF: 832.437.631-34 (APELANTE), ELIETE MARQUES DA SILVA MORAES - CPF: 020.118.521-02 (APELANTE), CALMERINDO MARQUES DA SILVA - CPF: 796.618.231-20 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LAUDEMILA MARQUES DA SILVA - CPF: 617.172.311-87 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITO MARQUES DA SILVA - CPF: 026.274.211-07 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), SANTANA MARQUES DA SILVA - CPF: 893.446.341-49 (APELADO), ILARIO BENTO MARQUES DA SILVA - CPF: 033.369.871-13 (APELADO), GONCALO BISPO MARQUES DA SILVA - CPF: 832.437.631-34 (APELADO), ELIETE MARQUES DA SILVA MORAES - CPF: 020.118.521-02 (APELADO), CALMERINDO MARQUES DA SILVA - CPF: 796.618.231-20 (APELADO), LAUDEMILA MARQUES DA SILVA - CPF: 617.172.311-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – DEPOIMENTO PESSOAL DOS AUTORES – DESNECESSIDADE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 –
Os documentos carreados aos autos à exordial são bastante para comprovar que o falecimento da Srª Benedita Pinto da Silva foi decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, de modo que, desnecessário o depoimento pessoal dos autores.

2 -
Inexiste cerceamento de defesa quando a prova que se quer produzir pode ser obtida pelo interessado.

3 -
A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1058587-28.2019, ajuizada por
BENEDITO MARQUES DA SILVA
,
SANTANA MARQUES DA SILVA, ILARIO BENTO MARQUES DA SILVA, GONÇALO BISPO MARQUES DA SILVA, ELIETE MARQUES DA SILVA MORAES, CARMELINDO MARQUES DA SILVA
e
LAUDEMILA MARQUES DA SILVA,
julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro, cabendo ao cônjuge sobrevivente 50% de todo montante e outro 50% deverá ser dividido em partes iguais entre os filhos.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi acolhido o seu pedido de depoimento pessoal dos autores, e nem o de expedição de ofício ao INSS, para que se apurasse a existência de outros beneficiários/herdeiros da vítima.

Alega que os apelados não possuem legitimidade para pleitear o pagamento integral da cobertura securitária, haja vista que não restou comprovada serem os únicos herdeiros da
de cujus
.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. de n. 168503532.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A seguradora inicialmente fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi acolhido o seu pedido de depoimento pessoal da parte autora, e nem o de expedição de ofício ao INSS, para que se apurasse a existência de demais herdeiros.

A teor do parágrafo único e caput, do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a pedido das partes, determinar a produção das provas necessárias para o julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. ”

In casu, os documentos carreados aos autos à exordial são bastante para comprovar que o falecimento da Srª Benedita Pinto da Silva foi decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, de modo que, desnecessário o depoimento pessoal dos autores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO – MORTE DO SEGURADO – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA SOBREVIVENTE QUE CONVIVEU COM O DE CUJUS – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INSTRUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ART. 4º DA LEI 6.194/74 C/C ART. 1.829 DO CC/02 – PAGAMENTO TOTAL DO PRÊMIO PARA OS GENITORES DA VÍTIMA – CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE PAGAR TAMBÉM PARA A COMPANHEIRA DO SEGURADO A SUA QUOTA PARTE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 309 DO CC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desnecessário ao deslinde do feito a realização do depoimento pessoal da autora quando existente documentação suficiente para o enfrentamento da questão controvertida nos autos, qual seja a ocorrência do acidente de trânsito e a condição de convivente com o de cujus, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
(...). (N.U 0006837-24.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

No que diz respeito à necessidade de envio de ofício ao INSS, melhor sorte não assiste a apelante.

É que, toda prova a ser produzida é ônus de quem alega, não constituindo dever do magistrado determinar a sua produção, ainda mais sendo esta de possível acesso da seguradora, a qual deveria ter sido apresentada juntamente com a contestação.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA -
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA -
DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.É descabida a alegação de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente realizada em contestação pela parte ré.
Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.
(...). (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

A apelante segue alegando que os autores não possuem legitimidade para pleitear o valor integral da cobertura securitária, ante a possibilidade da existência de eventuais herdeiros.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade dos autores em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
. A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.
(Ap 35856/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.

Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal.
Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos requerentes em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023